Tribunal: TJDFT
Processo: 0701432-39.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. EMBRIAGUEZ. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PARA OFERECER RESISTÊNCIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PESSOA ADULTA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. DECLASSIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Para a condenação por crime sexual em caso de vulnerabilidade temporária - embriaguez completa -, é preciso comprovar que a vítima estava completamente incapaz de resistir na hora do ocorrido.

2. Sem a realização de laudo pericial, não se pode concluir, com a certeza necessária, que a quantidade de bebida alcoólica consumida pela vítima foi suficiente para retirar por completo sua capacidade de resistir ao ato sexual.

3. No caso, ausentes provas da embriaguez da vítima, isto é, da condição de vulnerabilidade e da impossibilidade de oferecer resistência no momento do ato libidinoso, cabível a desclassificação da conduta prevista no artigo 217-A, § 1o, do Código Penal, para a de importunação sexual, descrita no artigo 215-A do Código Penal.

4. A análise negativa das consequências do crime deve ser mantida, principalmente em casos de natureza sexual, porque tais fatos são prejudiciais para as vítimas, resultando em um abalo emocional grave que vai além do que é considerado típico para esse tipo de crime.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.